Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719730-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER JOSE MAIA DOS SANTOS AGRAVADO: LUCIANO GEHRKE, LEONARDO LIMA ROSA, RICARDO SANTOS TEXTOR DESPACHO Intimado o agravante para informar o endereço atualizado do agravado RICARDO SANTOS TEXTOR, não houve manifestação. Contudo, compulsando os autos de origem constatei que foi decretada a revelia do referido agravado (ID 77725302), razão pela qual, na forma dispõe o artigo 346, do Código de Processo Civil, o prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso deverá fluir da data da publicação do ato decisório. Publique-se o presente despacho e aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos, para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 9 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator